Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação.
3. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.